Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701496-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: WESLEY AOYAMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de WESLEY AOYAMA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação n. 0700981-81.2017.8.07.0014, indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória, na qual a requerida, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa no tocante ao pedido de condenação ao pagamento de multa contratual em razão do atraso na entrega da área de lazer. Em especificação de provas, as partes nada requereram. É o relatório. Passo ao saneamento do feito. A preliminar não deve prosperar. A autora sustenta ter direito ao valor da multa em razão de disposição expressa no contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há que se cogitar da sua ilegitimidade. Afasto, assim, a preliminar. Quanto ao mais, a controvérsia dos autos, embora seja de fato e de direito, está devidamente elucidada pelos documentos trazidos aos autos pelas partes, sendo desnecessária a dilação probatória. Assim, venham os autos conclusos para sentença. A parte Agravante, em suma, alega que o juízo não deveria ter negado a dilação probatória, uma vez que este o fez com a justificativa que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o caso em questão. Por fim requer: a) que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, para obstar o indeferimento da produção de provas, principalmente, quando esta já provou cabalmente a notória necessidade para esclarecimento dos fatos, bem como a minoração da multa, em caso de aplicação de multa Intimada para se manifestar e explicar o cabimento do recurso (ID 20535592), a parte Agravante nada fez, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 20872941. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante por meio do presente recurso é, em suma, a produção de prova, que conforme fora relatado pelo juízo da primeira instância, não são necessárias, uma vez que os documentos acostados conseguiriam dimensionar o julgador à resolução da lide. Ocorre também que não há como prever se o juízo a quo formará o seu entendimento obrigatoriamente de forma desfavorável ao Agravante, o que elimina o requisito objetivo da urgência, representado pelo perigo de dano ou ao resultado útil do processo que impossibilite o aguardo da apreciação da questão em sede de apelação. Vale ressaltar ainda que não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, trata-se de pretensão de alteração de decisão que analisou o pedido de dilação probatória, cujo indeferimento pelo Juízo a quo originou o presente agravo de instrumento. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado na urgência, mediante a tese da taxatividade mitigada, quanto à pretensão da parte Agravante, vez que não há como prever qual será o entendimento do juízo a quo sobre o caso em questão, podendo o mesmo ser revisado em sede de Apelação. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 15:00:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador